Tribunal: TJDFT
Processo: 0740337-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740337-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Pela manifestação de id 42289894, o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA requerem o cumprimento de sentença atinente ao julgamento da presente ação rescisória, Acórdão no 1618970 (id 39668191), relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais e às custas iniciais. Custas da fase executiva recolhidas (id 42289897). Desse modo, INTIMEM-SE os executados, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo legal, impugnar a execução. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora